Tribunal: STF
Processo: AP 1511
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Intimadas as partes em audiência para requerimento de diligências (art. 402 do Código de Processo Penal e art. 10 da Lei 8.038/90), o réu PAULO ALVIS DOS SANTOS requereu (eDoc. 85): a) que seja determinado a PRF Policia Rodoviária Federal, o fornecimento das imagens das Câmeras DA BR 020 – Entre Formosa-GO e Brasília -DF, no dia 08 de janeiro de 2023 das 15:40 as 17:00 horas; e b) determine que o DER- departamento de Estrada e Rodagem do DISTRITO FEDERAL, informe também as imagens das Câmeras das BR 479, DF 007 E ERN -Eixo Norte, do dia 08 de janeiro de 2023 das 15:50 as 17:30 horas. 



    É o breve relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal, produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução. 



    Logo, a oportunidade concedida às partes para requerer diligências diz respeito a fatos que se originem da própria instrução criminal e não serve para ampla produção de provas e reiteração de requerimentos relacionados ao contexto geral dos fatos ocorridos em 8/1/2023, ausente, ainda, qualquer indicação da pertinência para a instrução específica dos autos.



    Cumpre ressaltar que o acesso aos arquivos contendo as imagens de vídeo relativos ao INQ 4922/DF, referentes ao local dos fatos descritos na denúncia, foi disponibilizado pela Secretaria Judiciária deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por meio de link descrito em certidão juntada aos autos (eDoc. 68, ID: 4240198a).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO o pedido de diligências formulado pela defesa.



    Tendo em vista a ausência de pedido de diligências pela Procuradoria-Geral da República, INTIMEM-SE as partes para, sucessivamente, apresentarem alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente